Tribunal: STF
Processo: ARE 1330289
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo para, com fundamento no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), determinar ao Tribunal de origem que na atualização monetária da dívida aplique o IPCA-E como índice de correção (doc. eletrônico 7).



    Aduz o recorrente que



    “[...]



    a questão não se amolda ao exato conteúdo do Tema 810 do STF, mas, sim, ao que será definido no Tema 1.170, porquanto diz respeito à possibilidade de se alterar índice de correção monetária e de juros moratórios após o trânsito em julgado” (pág. 4 do doc. eletrônico 9 – grifos no original).



    Isso posto, tendo em vista que o mérito dos autos do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda a baixa dos autos à origem para que aguarde o julgamento final do referido paradigma. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator